Tribunal: TJSP
Processo: 1035076-79.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Funcionalismo – Servidores públicos estaduais – Inclusão do Prêmio de Incentivo na base de cálculo do décimo-terceiro salário e de férias e terço constitucional de ferias – Benefício de caráter geral e permanente no que se refere à parcela fixa de 50% – Inteligência das Leis Estaduais no 9.185/95 e 9.463/96, bem como do Decreto Estadual no 41.794/97 – Observância da tese fixada no IRDR no

Ementa:
Funcionalismo – Servidores públicos estaduais – Inclusão do Prêmio de Incentivo na base de cálculo do décimo-terceiro salário e de férias e terço constitucional de ferias – Benefício de caráter geral e permanente no que se refere à parcela fixa de 50% – Inteligência das Leis Estaduais no 9.185/95 e 9.463/96, bem como do Decreto Estadual no 41.794/97 – Observância da tese fixada no IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000 – Juros e correção monetária – Pedido para que utilizada a TR como índice de correção monetária no período de 29.06.2009 a 25.03.2015 e o IPCA-E somente a partir de 25.03.2015 – Inadmissibilidade - Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF sem modulação dos efeitos - Procedência da demanda mantida - Recurso e reexame necessário desprovidos